Tribunal: TJSP
Processo: 1006915-34.2025.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.Ação de cobrança ajuizada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra Jhonny Lima de Jesus, julgada procedente em primeiro grau, com condenação do réu ao pagamento de R$ 216.638,68, acrescidos de juros e correção monetária a partir

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.Ação de cobrança ajuizada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra Jhonny Lima de Jesus, julgada procedente em primeiro grau, com condenação do réu ao pagamento de R$ 216.638,68, acrescidos de juros e correção monetária a partir do ajuizamento. O juízo sentenciante reconheceu a revelia, com fundamento nos arts. 344 e 355, I e II, do CPC. O réu interpôs apelação alegando nulidade da sentença por suposta omissão (citra petita), cerceamento de defesa e ilegalidades contratuais. No entanto, deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal. Instado a suprir a irregularidade no prazo legal, permaneceu inerte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após a concessão de prazo para regularização, impede o conhecimento do recurso de apelação, por configurada a deserção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC, constitui requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, sendo exigido no ato de sua interposição.
4. A insuficiência ou ausência do preparo acarreta a deserção, salvo se suprida nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC, que permite o recolhimento em dobro no prazo de cinco dias após intimação.
5. A conversão do julgamento em diligência visou oportunizar ao recorrente a regularização do preparo, em conformidade com o § 4o do art. 1.007 do CPC, o que não foi atendido, conforme certidão de inércia nos autos.
6. A ausência de manifestação no prazo legal atrai, automaticamente, a sanção de deserção, inviabilizando o exame do mérito recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido por deserção.
Tese de julgamento:
1.A ausência de comprovação do preparo recursal no ato da interposição do recurso, não suprida no prazo legal concedido, configura deserção e impede o conhecimento do apelo.